Tribunal: TJBA
Processo: 0500140-82.2014.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500140-82.2014.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS, PAULO DE TARSO BRITO SILVA PEIXOTO

APELADO: AILTON OLIVEIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
GABRIELA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS EM ATRASO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO RÉU QUANTO À CONTINUIDADE DA LOCAÇÃO NO ANO DE 2014. NULIDADE POR JULGAMENTO ULTRA PETITA AFASTADA. CAUSA DE PEDIR QUE INCLUI O PERÍODO ATÉ NOVEMBRO DE 2014. PEDIDOS DE ALUGUÉIS IMPLÍCITOS. ENCERRAMENTO DA LOCAÇÃO EM NOV.2014. ENTREGA DAS CHAVES. MUNICÍPIO NA POSSE DO IMÓVEL APÓS O TÉRMINO DA AVENÇA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR DEMONSTRADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de Apelação por meio da qual o Município Réu, ora Apelante, busca a reforma do capítulo da Sentença que o condenou ao pagamento dos aluguéis referentes aos meses de janeiro a novembro 2014.

2. Esclareça-se que a Sentença condenou o Réu/Apelante ao pagamento dos aluguéis de setembro/2013 a novembro/2014, no entanto, repita-se, a insurgência da municipalidade é, tão somente, contra a condenação ao pagamento dos aluguéis de janeiro/2014 a novembro/2014, razão pela qual apenas esse período impugnado (01/2014 a 11/2014) é que se sujeita ao efeito devolutivo do art. 1.013 do CPC/15.

3. Da leitura da Inicial (ID. 149315337 PJE1), constata-se que não há que se falar em julgamento ultra petita, haja vista que o Apelado deixou claro que, embora o contrato de aluguel tenha sido pactuado por prazo determinado, entre 02 e 31 de dezembro de 2013, o Município se manteve na posse do imóvel, sem a devolução das chaves, inclusive descumprindo cláusula contratual ( cláusula 5º do contrato Id.149315340 PJE1).

4. Somada a isso o Apelado informa, em sua exordial, que o Município estava inadimplente nos meses de outubro/13, novembro/13, dezembro/13 e janeiro/14 perfazendo um total de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).

5. Nesse sentido, o STJ já se manifestou no sentido de que o abandono do imóvel pelo locatário não o desonera da devolução das chaves e do pagamento dos alugueis até a sua entrega.

6. Logo, não há julgamento ultra petita, na medida em que a causa de pedir no caso concreto é no sentido de que as chaves não foram entregues em 2013, mas apenas em novembro 2014, inclusive é ponto incontroverso nos autos, já que o Município junta o documento de entrega das chaves do imóvel, Id.149315379 PJE1.

7. À vista do delineado, consiste em mera consequência a inclusão das parcelas vincendas, já que a jurisprudência entende que a efetiva entrega das chaves é o marco de encerramento do contrato de locação. Reveste-se de pedido implícito.

8.No mérito, do exame do contrato de locação firmado entre as partes e coligido aos autos (ID. 149315340 do PJe 1º grau), afere-se na cláusula quinta dessa avença que o término da locação estava previsto para 30/06/2013, sendo a sua vigência posteriormente prorrogada até 30/09/2013, a teor do 1º Aditivo de ID. 149315342 (PJe 1º grau), e, mais uma vez, prorrogada até 31/12/2013, conforme o 2º Aditivo contratual juntado (ID. 149315344 do PJe 1º grau).

9. Neste cenário, a vigência contratual encerrava-se em dezembro de 2013, todavia, o Município, como o mesmo alega em sua contestação, retirou-se do imóvel em setembro de 2013, deixando os meses de outubro, novembro e dezembro de 2013 sem pagamento, porém, não entregou as chaves ao locador, perdurando o contrato até a sua efetiva devolução, que só ocorreu em novembro de 2014.

10. Frise-se, existe documento hábil a comprovar que o imóvel continuou na posse da Secretária Municipal de Saúde até o mês de novembro de 2014, que é a declaração de entrega das chaves ao locador. Dessa forma, devido o pagamento, em aberto, das parcelas do aluguel até o termo ad quem do pacto.

11.Por fim, considerando a omissão do juízo primevo quanto ao arbitramento dos honorários de sucumbência FIXO no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA
MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 0500140-82.2014.8.05.0256,
da Comarca de Teixeira de Freitas, em que é Apelante
MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
e Apelado
AILTON OLIVEIRA DE JESUS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
de acordo com o voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, de de 2022

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR DE JUSTIÇA

MR/08